Tribunal: TJES
Processo: 0001941-50.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001941-50.2020.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINICIUS PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 310, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.

1.

Considerando-se o acervo probatório presente nos autos, principalmente o depoimento testemunhal prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, pelo adolescente envolvido na prática do crime, verifico que os fatos narrados na denúncia foram comprovados, inexistindo dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, razão pela qual a condenação é a medida a ser imposta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001941-50.2020.8.08.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

em razão de sentença que
absolveu
Vinícius Pereira da Silva das práticas dos crimes previstos pelo
artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II c/c artigo 14, inciso II, artigo 155, §§1º e 4º, inciso II, e artigo 311, todos do Código Penal,
bem como pelo
artigo 310 do Código de Trânsito, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Em sede de apelação, requer o
Parquet
, tão somente, a
condenação do acusado pela prática do crime previsto pelo artigo 310 do Código de Trânsito
.

A pretensão merece prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de agosto de 2019, por volta das 01h20min, durante o repouso noturno, na Delegacia de Polícia Civil, no bairro Centro, no município de São Gabriel da Palha/ES, Vinicius, com rompimento de obstáculo e mediante escalada, tentou subtrair bens pertencentes a referida repartição pública e, mediante escalada, furtou a motocicleta da vítima Henrique Boni, tendo, ainda, adulterado sinal identificador de veículo.
Ainda, após a empreitada criminosa, o acusado entregou a motocicleta para seu primo adolescente, Otávio Pereira Sabardim, pilotá-la.

Destaco, primeiramente, que, em sentença, o magistrado de primeiro grau foi omisso ao não analisar a prática do crime referente ao artigo 310, do Código Penal.

A
materialidade
do crime e
autoria
delitiva de Vinicius restaram comprovadas mediante boletim unificado (folhas 05/11), relatório de atividade policial (folhas 20/28), laudo pericial (folhas 57/58), bem como pelas declarações prestadas em delegacia e em juízo, sob o crivo do contraditório.

O acusado, em sede extrajudicial (folha 29), manifestou seu direito constitucional ao silêncio e afirmou que somente se manifestaria em juízo, na presença de seu advogado.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), Vinicius negou veemente a prática do crime, afirmando que não entregou a motocicleta ao adolescente.

Porém, é imprescindível destacar a declaração prestada por Otávio Pereira Sabardim, o menor que foi visto pilotando a motocicleta, que, em juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que
o apelado lhe confiou a condução de uma motocicleta, para que este buscasse Wesley Gomes da Silva no município de Ecoporanga/ES
.

Dessa maneira, analisando-se todas as provas reunidas nos autos, verifica-se que tal conduta
enquadra-se no tipo penal descrito pelo artigo 310 do Código de Trânsito,
uma vez que
Vinicius confiou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada
.

Passo, portanto, à
dosimetria da pena
.

Analisando-se as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 69, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do acusado é elevada, uma vez que não só confiou a direção de veículo automotor a indivíduo não habilitado, mas a sujeito menor de idade. Quanto aos seus
antecedentes
, este não pode ser utilizado em desfavor do acusado. Quanto à
conduta social
e
personalidade do agente
,
verifico não possuir elementos suficientes para analisá-las. Os
motivos
não devem ser valorados em desfavor do acusado. As
circunstâncias
foram normais ao delito. As
consequências
do crime foram comuns ao tipo penal. O
comportamento da vítima
deve ser neutralizado.

Assim, considerando-se a valoração negativa da circunstância referente à
culpabilidade
, fixo a pena-base do acusado em 07 (sete) meses de detenção.

Sabe-se que
não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa
, as quais, também,
não possuem pesos absolutos
, de maneira que a exasperação da pena-base em um mês
não se apresenta como excessiva
.

Não incidem circunstâncias agravantes.

Incide a atenuante prevista pelo artigo 65, inciso I, do Código Penal, referente à menoridade relativa, uma vez que, à época dos fatos, o acusado possuía 18 (dezoito) anos de idade. Dessa maneira, atenuo a pena em 1/6 e fixo-a em
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual torno a pena supracitada
definitiva
.

Fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da reprimenda, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Substituo
a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direito, a ser definida pelo juízo das execuções.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 77 do Código Penal, por considerar a substituição mais benéfica ao réu.

Pelo exposto,
conheço
do recurso para, no mérito,
dar provimento,
para condenar Vinícius Pereira da Silva pela prática do crime previsto pelo artigo 310 do Código de Trânsito, à pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.